Tribunal: TJBA
Processo: 8010210-35.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010210-35.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ROBERTO SANTOS DE JESUS APELADO: JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS e outros Advogado(s):ROBERTO SANTOS DE JESUS ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). RECURSOS SIMULTÂNEOS (MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA). PLEITO ABSOLUTÓRIO (ART. 386, VII, DO CPP). NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS TOXICOLÓGICOS. DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS CIVIS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. PLEITO MINISTERIAL DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE (ART. 42 DA LEI 11.343/06). QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP). RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E INDÍCIOS CONCRETOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (DADOS TELEMÁTICOS). PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO (ART. 312 DO CPP). RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e por JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS, contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou o réu pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa (1/30 do salário-mínimo à época), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. 2. Conforme a denúncia, em 27/06/2025, por volta de 14h30, no Bairro Lomanto Júnior, em Juazeiro/BA, o acusado foi preso em flagrante no cumprimento de mandado de busca e apreensão, sendo localizadas substâncias entorpecentes e outros elementos (numerário e celulares), além de indicação de local diverso (garagem) onde foram encontradas outras porções. 3. O Ministério Público recorre para majorar a pena-base, invocando a incidência do art. 42 da Lei de Drogas (natureza do entorpecente). 4. A Defesa recorre pleiteando: absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP) e, subsidiariamente, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação do redutor do §4º do art. 33, substituição por restritivas de direitos, revisão da pena de multa, justiça gratuita e revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. As questões em discussão consistem em definir: a) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06; b) se é cabível a majoração da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06; c) se incidem a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição do §4º do art. 33; d) se é possível afastar a pena de multa e substituir a pena privativa de liberdade; e) se subsistem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O pleito absolutório não merece acolhimento, pois materialidade e autoria restam demonstradas pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelos laudos toxicológicos e por depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis e da autoridade policial, prestados em Juízo sob contraditório, aptos a embasar o édito condenatório quando harmônicos com o conjunto probatório. 7. A pena-base deve ser majorada com base no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, diante da variedade, da natureza deletéria e da quantidade relevante de entorpecentes apreendidos (558,9g de cocaína e 276,2g de crack), o que justifica a elevação da pena em 1/6. 8. A confissão espontânea do réu, ainda que extrajudicial e posteriormente negada em juízo, contribuiu para a elucidação do fato e deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP e da jurisprudência do STJ (Tema 1194). 9. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica, diante de elementos concretos que evidenciam dedicação habitual do réu à atividade criminosa, com movimentação financeira compatível com o tráfico, uso de estrutura profissional para depósito de drogas e vínculo com organização criminosa. 10. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44, I, do CP, tendo em vista que a pena ultrapassa o limite de 4 anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis. 11. A imposição da pena de multa é obrigatória, conforme previsão legal expressa no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não havendo previsão de isenção por alegada hipossuficiência econômica, podendo eventual parcelamento ser requerido ao Juízo das Execuções Penais. 12. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo incabível sua apreciação na fase recursal. 13. A manutenção da prisão preventiva é justificada pelos requisitos do art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta do delito, habitualidade e indícios de integração em organização criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso do Ministério Público provido em parte. Recurso da Defesa conhecido parcialmente e, na extensão, parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas pode se fundamentar em prova testemunhal policial corroborada por demais elementos, incluindo laudos periciais e mensagens extraídas de celular. 2. A majoração da pena-base por quantidade e natureza da droga é válida quando demonstrada a expressiva quantidade e nocividade dos entorpecentes. 3. A confissão extrajudicial do réu, ainda que retratada, deve ser reconhecida. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 42; CP, art. 65, III, “d”; CPP, arts. 312 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 854.955/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14.05.2024; STJ, REsp 2.003.735/PR e 2.004.455/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 13.08.2025 (Tema 1262); STJ, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção, j. 10.09.2025 (Tema 1194); STF, HC 216716 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 29.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8010210-35.2025.8.05.0146 em que figuram, como Apelantes, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS, e como Apelados, JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto por JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS, mantendo o Apelante definitivamente condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um fixado no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário vigente ao tempo do fato, permanecendo inalterados os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06